Tribunal: TJDFT
Processo: 0753985-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753985-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA FERREIRA DE OLIVEIRA TRAVASSOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 257176960, autos de origem) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por MARILIA FERREIRA DE OLIVEIRA TRAVASSOS, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, com aplicação do IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, da Taxa SELIC, de forma única, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução 303/2019 do CNJ. Em suas razões (ID 79202485), sustenta que: 1) a incidência da SELIC sobre o valor consolidado enseja anatocismo; 2) os juros moratórios não podem compor a base de cálculo da SELIC; 3) o cálculo homologado produz excesso de execução, estimado em R$ 2.676,31, em cumprimento de sentença cujo crédito principal supera R$ 216 mil; e 4) há risco de expedição de precatório com valor majorado. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para afastar a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, ao argumento de que haveria anatocismo e excesso de execução. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida de urgência não estão presentes. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não restou demonstrado. O pagamento do crédito ocorrerá por meio de precatório, após as etapas próprias do procedimento executivo, o que afasta risco imediato aos cofres públicos. Também não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada está em consonância com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. A jurisprudência deste Tribunal admite a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.516.074 (Tema 1349), sem determinação de suspensão dos processos que tratam da mesma questão. Por fim, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator